Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-95.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE 30% OBSERVADA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. REPETITIVO. STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em ação de revisão de contratos de mútuo, a parte ré é uma instituição financeira, fornecedora de serviços bancários, e a autora, correntista do banco e contratante dos empréstimos bancários, o que atrai a observância do artigo 3o da legislação consumerista e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085).

3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

4. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente de parcelas de empréstimo, uma vez que os gastos foram realizados de forma livre e consciente, em conformidade com cláusula expressa, bem como não há limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente.

5. Recurso conhecido e provido.